Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701171-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTINO LUIZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO TRNASPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO DE 1/8. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, bem como, pelo reconhecimento pessoal do acusado, devidamente confirmado em Juízo, ampara a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo transporte de veículo automotor para outro Estado, sendo que, na espécie, o veículo foi subtraído em Brasília/DF e transportado até Luziânia/GO. Condenação mantida. 3. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 3.1. Pena readequada em benefício do réu. 4. Em que pese ter havido a redução da pena definitiva do réu, a nova quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência do apelante, ainda assim, indicam a necessidade da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 155, § 5o, do Código Penal, requerendo: a) a absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação; b) a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 155, § 5o, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Pelo mesmo motivo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao pedido de fixação de regime inicial semiaberto, porque o acórdão, acerca da fixação de regime inicial semiaberto, reincidência e aplicação de pena inferior a 04 (quatro) anos, encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior. Segundo o STJ, “consoante o disposto na Súmula 269/STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no HC n. 746.898/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020